Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-92.2017.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000124-92.2017.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA JESUS DA SILVA - CPF: 050.645.551-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA JESUS DA SILVA - CPF: 050.645.551-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 024.437.571-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO E, POR CONSEGUINTE, NEGOU-LHE SEGUIMENTO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSO CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – CONTAGEM QUE SE INICIA NO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À INTIMAÇÃO DAS PARTES, QUE OCORREU EM UMA SEXTA-FEIRA – INTERPOSIÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL, EM ATENÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No processo penal, os prazos são contados a partir da data da intimação das partes e começam a fluir no dia útil subsequente, logo, consoante preceitua a Súmula n.o 310 do STF, em sendo a intimação realizada na sexta-feira, inicia-se a contagem do prazo recursal na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, quando então iniciar-se-á no dia útil seguinte.

2.
In casu
, considerando que a intimação da acusada se aperfeiçoou na data da prolação da sentença ao cabo da sessão plenária do eg. Tribunal do Júri, levada a efeito em uma sexta-feira, a contagem do prazo recursal iniciou-se na segunda-feira subsequente, a ensejar a conclusão pela tempestividade do apelo manejado pela Defensoria Pública Estadual em observância às suas prerrogativas funcionais.

Recurso conhecido e provido, para o fim de reformar o
decisum
objurgado, determinando-se o recebimento e regular processamento do apelo interposto pela ora recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

JÉSSICA JESUS DA SILVA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JÉSSICA JESUS DA SILVA
em desfavor da r. decisão acostada ao ID
185176748, proferida nos autos da ação penal n.o 0000124-92.2017.811.0102 – cód. 113412,
por meio da qual o d. juízo da Vara Única da Comarca de Vera
/MT
negou seguimento ao recurso de apelação
manejado pela ora recorrente contra a r. sentença condenatória,
por reputá-lo intempestivo.

Nas razões recursais disponíveis no ID 185176751, a defesa
almeja o recebimento e o regular processamento do apelo interposto
, porquanto afirma que o MM. Magistrado de primeira instância
deu início à contagem do prazo recursal na data do encerramento da sessão plenária do Júri Popular
, a qual ocorreu em uma sexta-feira, em desacordo com o que determina a Súmula n.o 310 do STF e o art. 798 do CPP.

Em contrarrazões acostadas ao ID 185176755, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos pretendidos pela i. Defesa.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 185176756.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 188696154 pelo conhecimento e
provimento

do
strictu sensu
,
a fim de que o apelo interposto por
JÉSSICA JESUS DA SILVA
seja regularmente processado
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Ressai dos autos que
JÉSSICA JESUS DA SILVA
foi
denunciada
pelos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
e
resistência
, porque, no dia 14/01/2017, por volta das 12h45min, na residência situada à Rua Havana, s/n.o, bairro Sol Nascente, na cidade de Vera/MT, utilizando-se de arma branca [faca] e por motivo fútil, tentou ceifar a vida de
Emerson Leite de Souza
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade; bem assim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos agentes de segurança pública que efetuaram sua condução à Delegacia de Polícia.

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, no dia
25/02/2019
a ora recorrente
JÉSSICA
foi
pronunciada
nos termos da denúncia e, em fase da r. sentença, interpôs o Recurso em Sentido Estrito n.o 1021001-12.2021.811.0000 – que, submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, foi desprovido à unanimidade na sessão ordinária realizada em
30/03/2022
.

O processo-crime seguiu sua regular tramitação e, na data de
1o/09/2023
, a ora recorrente
foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença
, ocasião em que a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
para o fim de condená-la pelo delito tipificado no art.
121, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Irresignada com o pronunciamento da Corte Popular,
JÉSSICA JESUS DA SILVA
, por intermédio da i. Defensoria Pública, interpôs em
13/09/2023
a respectiva apelação criminal, contudo, o recurso não foi recebido pela d. autoridade judiciária de 1a instância, sob o argumento de que seria manifestamente intempestivo.

Nesse contexto, exsurge inconformada a recorrente vindicando o recebimento do apelo interposto, ressaltando que foi protocolado em atenção às prerrogativas da i. Defensoria Pública Estadual e dentro do prazo legal, que se findou no dia
13/09/2023
– data em que juntadas as razões no sistema do Processo Judicial Eletrônico; obedecendo, portanto, a dicção do art. 798 do CPP e a súmula n.o 310 do STF.

E
tem razão a i. Defesa!

Como é sabido, nos termos do
art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal
,
o recurso de apelação criminal em face das decisões do Tribunal do Júri deve ser interposto no prazo de
cinco dias
, cuja contagem iniciar-se-á na data da intimação das partes e
começará a fluir no primeiro dia útil subsequente à intimação
; de modo que, nos termos da
Súmula n.o 310 do Supremo Tribunal Federal
,
“Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.”

Ademais, não se descuram na hipótese as prerrogativas institucionais da i. Defensoria Pública, referentes à intimação pessoal, com vistas dos autos, bem como à contagem em dobro do prazo para recorrer, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94, com redação dada pela Lei Complementar n.o 132/09,
in verbis:

“
Art. 128
. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.”
– destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo à hipótese concreta, vislumbra-se que
JÉSSICA
foi submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri de Vera/MT na data de
1o de setembro de 2023
,
sexta-feira
; e, na mesma solenidade, após a prolação da respectiva sentença, as partes foram devidamente intimadas de seu inteiro teor (ID 185176739), de maneira que o prazo recursal passou a fluir no primeiro dia útil subsequente – qual seja,
segunda-feira
, dia
04/09/2023
.

Portanto, considerando a prerrogativa da i. Defensoria Pública de contagem dos prazos processuais em dobro, o termo final para interposição do respectivo recurso de apelação seria o dia
13/09/2023
–
justamente a data em que protocolada a peça de interposição pela Douta Defensora Pública
, consoante se observa do ID 185176746.

Em sendo assim, não há falar em intempestividade do apelo defensivo, afinal, fora interposto dentro do prazo legal, em atenção às prerrogativas da i. Defensoria Pública Estadual; a tornar imperiosa a reforma da r. decisão objurgada.

Em casos análogos, este c. Tribunal de Justiça manifestou-se em idêntico sentido, veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA RECEBER O RECURSO DE APELAÇÃO
–
PROCEDÊNCIA
– INICIA A CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL NO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À INTIMAÇÃO – SÚMULA 310 DO STF – RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente à intimação.

Nos termos do que preceitua a Súmula 310 do STF, quando a intimação ocorrer na sexta-feira, o prazo terá início na segunda-feira imediata
.”
(N.U 0010624-49.2016.8.11.0040, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018). Grifei.

À vista disso, sem maiores delongas, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
strictu sensu
interposto por
JÉSSICA JESUS DA SILVA
, reformando-se a decisão de ID 185176748, a fim de que seja
recebido e regularmente processado o apelo
interposto pela i. Defesa da ora recorrente nos autos da ação penal n.o 0000124-92.2017.811.0102, que tramitou n
o d. juízo da Vara Única da Comarca de Vera
/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023